Tribunal: TJMT
Processo: 1014642-07.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014642-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Sustação/Alteração de Leilão, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUREO CANDIDO COSTA - CPF: 007.944.301-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), JULIANA FIUSA FERRARI - CPF: 801.274.281-00 (ADVOGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DO BRASIL - COOPERMIBRA - CNPJ: 02.315.631/0001-25 (AGRAVANTE), IBEL - INDUSTRIAL BONFIM EXTRACAO DE OLEO LTDA - CNPJ: 03.866.986/0001-75 (AGRAVADO), AUREO CANDIDO COSTA - CPF: 007.944.301-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE PROPOSTA DE ARREMATAÇÃO PARCELADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE – REABERTURA DO CONTRADITÓRIO POR DECISÃO SUPERVENIENTE DO JUÍZO DE ORIGEM – SUSPENSÃO DOS ATOS DERIVADOS DA ARREMATAÇÃO – PROVIDÊNCIAS POSTERIORES QUE SUPRIRAM A INSURGÊNCIA – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo decisão proferida pelo juízo de origem, a qual, reconhecendo a necessidade de oportunizar o contraditório, determinou a intimação da parte exequente para manifestação acerca da homologação da proposta de arrematação e sobre impugnação apresentada por terceiro, bem como suspendeu os efeitos da decisão agravada, resta caracterizada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.

Tendo sido acolhido o pedido principal do recurso pela própria instância de origem, inexiste interesse recursal a ser tutelado na instância superior, impondo-se o não conhecimento do agravo, por esvaziamento do seu conteúdo.

Agravo de instrumento não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1014642-07.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DO BRASIL - COOPERMIBRA

AGRAVADA:
IBEL - INDUSTRIAL BONFIM EXTRACAO DE OLEO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DO BRASIL - COOPERMIBRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Juiz de Direito
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
,

que, nos autos da carta precatória processo originário número 0001521-47.2007.8.11.0003, homologou a proposta de arrematação do bem penhora apresentada.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a incorreção da decisão recorrida, aos argumentos, em suma, de que há nulidade da decisão por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, dado que não foi previamente intimada para se manifestar sobre a proposta de arrematação parcelada.

Diz que há também nulidade por inobservância do requisito legal previsto no § 1º do art. 895 do CPC, que exige, para validação da proposta parcelada, o pagamento à vista de, no mínimo, 25% do valor do lance, o que não foi cumprido pelo arrematante.

Sustenta que a homologação da proposta se deu sem qualquer intimação à parte exequente, o que contraria a lógica da execução, que deve atender primordialmente aos interesses do credor, conforme o art. 797 do CPC.

Defende, no mais, que o valor da entrada constante na proposta é inferior ao mínimo exigido por lei, e que a justificativa da magistrada de origem — no sentido de que a mitigação do requisito se justificaria pelo longo tempo de tramitação da execução — não encontra amparo legal.

Pede o provimento ao recurso para anulação da decisão agravada para permitir a manifestação do credor sobre a proposta, ou, alternativamente, a sua reforma, a fim de rejeitar a proposta por inobservância legal.

Preparo recolhido, conforme comprovante anexo no Id. 285422376.

Sem pedido de tutela recursal.

Em contraminuta, a parte agravada, IBEL – Industrial Bonfim Extração de Óleo Ltda., argumenta, inicialmente, que a questão recursal perdeu o objeto, uma vez que, por decisão superveniente proferida em 02 de junho de 2025, o Juízo de origem determinou a suspensão dos efeitos do leilão e da arrematação, bem como a oitiva da exequente acerca da proposta de arrematação e das impugnações apresentadas por terceiro interessado (Sr. Sérgio Falconeli), que alega ser titular de parcela do imóvel arrematado por força de acordo homologado na Justiça do Trabalho.

No mérito, a agravada manifesta sua concordância com a anulação da arrematação, por considerar que o ato está eivado de vícios formais e materiais. Destaca, no plano formal, a ausência de intimação tanto da exequente quanto da executada acerca da proposta parcelada, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. No plano material, aponta que o imóvel objeto da arrematação está parcialmente vinculado a obrigação judicial firmada em sede trabalhista, fato que compromete a segurança jurídica da alienação.

Sustenta, ainda, que a proposta não comprovou o pagamento da entrada mínima de 25% do valor do lance, em desacordo com o art. 895, § 1º, do CPC.

Pede o não conhecimento do agravo de instrumento por perda superveniente de objeto, ou, alternativamente, seu desprovimento. Subsidiariamente, requer, caso analisado o mérito da arrematação, o reconhecimento de sua nulidade, pelos vícios mencionados.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERMIBRA – Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil visa à anulação da decisão interlocutória que homologou a proposta de arrematação parcelada de imóvel penhorado, nos autos da execução que tramita perante a 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, sem a prévia intimação da parte exequente.

A agravante sustenta a nulidade do ato homologatório por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como por inobservância do disposto no §1º do art. 895 do Código de Processo Civil, que exige o pagamento mínimo de 25% do valor do lance à vista nas propostas de arrematação parcelada.

Todavia, após a interposição do presente recurso, sobreveio decisão judicial proferida pelo juízo de origem em 02 de junho de 2025 (Id. 196054582), a qual reconheceu expressamente a necessidade de reabertura do contraditório e determinou: a intimação da exequente para se manifestar acerca da homologação da proposta de arrematação parcelada; a intimação da exequente para se manifestar sobre a impugnação formulada por terceiro (Sr. Sérgio Falconeli), que alegou a existência de direito sobre parte do imóvel arrematado, em razão de acordo homologado na Justiça do Trabalho; a suspensão do prosseguimento dos atos derivados da arrematação até decisão final sobre as impugnações.

Assim, verifica-se que a própria autoridade judiciária de primeiro grau, antes mesmo de qualquer pronunciamento deste Tribunal sobre o mérito, adotou providência expressamente requerida pela agravante, reabrindo a oportunidade de manifestação das partes e sustando os efeitos da decisão agravada.

Tal circunstância evidencia a perda superveniente do objeto do presente recurso, na medida em que o pedido de suspensão dos efeitos da homologação e oportunidade de contraditório foram espontaneamente acolhidas e implementadas pelo juízo de origem, não havendo mais interesse útil a ser tutelado nesta instância recursal.

Ressalte-se que o esvaziamento do objeto recursal, por fato superveniente, torna desnecessária e inadequada a continuidade do julgamento, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios, como desdobramento do princípio da utilidade da jurisdição.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – POSTERIOR DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ATENDIMENTO PELO JUÍZO A QUO AO PLEITO QUE DEU AZO AO RECURSO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Sobrevindo decisão proferida pelo juízo a quo retificando a decisão recorrida, de forma a atender ao pleito do agravante, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida, haja vista a perda superveniente de seu objeto.”
(N.U 1011651-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025)

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – POSTERIOR DECISÃO DO JUZO A QUO QUE SUPRE A INSURGÊNCIA RECURSAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. A parte agravante insurgiu-se contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender atos de constrição sobre bens essenciais ao exercício da atividade empresarial. A liminar recursal foi parcialmente deferida, determinando a suspensão dos atos de execução até análise do laudo de constatação prévia pelo juízo de origem.
Supervenientemente, o juízo recuperacional deferiu o processamento da recuperação judicial, concedendo o stay period e determinando a suspensão das execuções e medidas constritivas, suprindo integralmente o objeto do agravo. Nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, o recurso não deve ser conhecido, ante a perda superveniente de objeto. Recurso não conhecido.”
(N.U 1033404-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, por perda superveniente de objeto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025